Tribunal: TJES
Processo: 5004985-18.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004985-18.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRESSA SILVA BONELLI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5004985-18.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
ANDRESSA SILVA BONELLI

RECORRIDA:
MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: Dr.:
FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

EMENTA: EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REFLEXOS AUTOMÁTICOS EM TODA A CARREIRA. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL.
RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de adequação salarial ao Piso Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008) e pagamento de diferenças retroativas.

A recorrente, professora do Município de Cariacica, pleiteia o escalonamento automático do piso nacional sobre todos os níveis da carreira e o recebimento de valores acumulados entre 2021 e 2024.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a Lei Federal nº 11.738/2008 impõe a aplicação automática e o reajuste escalonado do piso salarial nacional em todos os níveis da carreira do magistério público municipal, independentemente de lei local específica.

RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 4.167, reconheceu a constitucionalidade da norma que fixa o piso salarial como vencimento básico inicial das carreiras.

Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 911
, a Lei nº 11.738/2008 não determina a incidência automática do piso sobre toda a carreira ("efeito cascata"), dependendo tal reflexo de previsão expressa em legislação local.

No caso concreto, a parte recorrente não comprovou a existência de lei municipal em Cariacica que regulamente a progressão salarial baseada no piso nacional.

Incidência da
Súmula Vinculante nº 37 do STF,
que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, respeitando o princípio da separação de poderes.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional como base inicial, mas não impõe reflexos automáticos sobre os demais níveis da carreira, o que demanda previsão em lei municipal específica. 2. É vedado ao Judiciário conceder reajustes salariais sem amparo legal, sob pena de ofensa à Súmula Vinculante nº 37/STF.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 2º, art. 37,
caput
, e art. 206, VIII;

Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula Vinculante nº 37;

STF, ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011;

STJ, Tema 911 (REsp 1.426.210/RS), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.11.2016.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora/recorrente alega que o Município demandado tem negado seus direitos relativos ao enquadramento e pagamento salarial em consonância com o Piso Nacional do Magistério. Desse modo, pleiteia a condenação do Município para que promova a adequação de seu nível salarial ao Piso Nacional do magistério, requer, ainda, o pagamento das respectivas diferenças salariais acumuladas no período compreendido entre 2021 e 2024.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 15860087): “
ANTE TODO O EXPOSTO
,
julgo integralmente improcedente o pleito autoral e extinto o feito, com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).”.

Em sede recursal (ID 15860088), a parte recorrente pleiteia pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais.

O Município requerido apresentou contrarrazões (ID 15860093).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em acréscimo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulada pela parte autora/recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 15859328).

A presente lide versa à aplicabilidade do piso nacional para os professores da educação escolar pública, instituído pela Lei nº 11.738/2008, ao caso da autora/recorrente, que é professora MaPB - MATEMATICA - II, do município de Cariacica/ES (ID 15859328).

Após uma minuciosa reanálise dos autos, concluo que a conclusão adotada na decisão de primeira instância se mostra
completamente acertada
, merecendo ser mantida.

Passo a expor os fundamentos.

A norma federal que rege a matéria é a Lei nº 11.738/2008, a qual instituiu o Piso Salarial Nacional para o Magistério Público. Tal diploma legal fixou o teto inicial de vencimento da categoria, sendo este um valor-base sujeito a correção obrigatória e regular, nos termos que sejam transcritos abaixo:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007.

É relevante assinalar que a Constituição Federal determina, em seu art. 206, inciso VIII, a observância ao piso salarial nacional para os profissionais da educação pública:

Art. 206 - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

[...]

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao analisar o tema em recurso repetitivo (Tema 911), estabeleceu que, embora o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 11.738/2008 obrigue os entes federativos a fixarem o vencimento básico inicial do magistério em patamar igual ou superior ao piso nacional, essa exigência não implica em aplicação irrestrita e automática do piso para toda a carreira ("efeito cascata"), nem gera reflexos imediatos em adicionais ou gratificações.

Desse modo, a efetivação do reajuste depende, invariavelmente, de previsão expressa na legislação municipal ou estadual. Tal entendimento é integralmente adotado por este egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO . REJEITADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. TEMA 911 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EM LEI LOCAL . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de ausência de fundamentação: 1. As decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões 2. Prevalece o entendimento segundo o qual o juiz, cuja atuação é guiada pelo princípio do livre convencimento motivado (art . 371, CPC), não é obrigado a enfrentar pontualmente todas as teses veiculadas pelas partes, cabendo-lhe mencionar aquelas que julgar adequadas e necessárias para o deslinde da controvérsia. 3. Preliminar rejeitada. Mérito: 1
. Conforme entendimento firmado no Tema 911 do Superior Tribunal de Justiça, o piso salarial nacional do magistério, não há determinação de incidência automática, sendo necessário a existência de legislação local
. 2. Não comprovado pela parte autora a existência de legislação local autorizativa no sentido de aplicação do piso salarial nacional do magistério, não cabe ao Poder Judiciário promover à míngua de disposição normativa vigente, alteração dos vencimentos da Recorrida. 3 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000315-27.2019.8 .08.0046, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível). [Grifo nosso].

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL . LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA SOBRE TODA A CARREIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de adequação do salário base ao Piso Nacional do Magistério e respectivos reflexos. A apelante argumenta que a sentença não considerou corretamente o artigo 206, inciso VIII, da Constituição Federal, que estabelece o piso salarial nacional para os profissionais da educação escolar pública, e que a Lei Federal nº 11 .738/2008 deve ser aplicada a todos os professores, garantindo que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica corresponda ao piso salarial nacional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a interposição de recursos em processos conexos viola o princípio da unirrecorribilidade recursal; (ii) estabelecer se a Lei Federal nº 11.738/2008 impõe a aplicação automática do piso salarial nacional aos demais níveis da carreira do magistério público municipal, independentemente de previsão legal específica . III. RAZÕES DE DECIDIR A interposição de recursos de apelação em cada um dos processos conexos não viola o princípio da unirrecorribilidade recursal, pois cada sentença aprecia a situação individual de cada servidor público, mantendo a autonomia das relações jurídicas processuais. A Constituição Federal, em seu art. 206, inciso VIII, prevê o piso salarial nacional para os profissionais da educação pública, regulamentado pela Lei Federal nº 11 .738/2008, cuja constitucionalidade foi declarada pelo STF no julgamento da ADI nº 4.167. Entretanto, a lei não determina a aplicação automática do piso salarial para todas as faixas, níveis e classes da carreira, devendo haver previsão específica em legislação local. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 911, firmou entendimento de que a Lei Federal nº 11 .738/2008 ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica corresponda ao piso salarial nacional,
mas não estabelece reflexos automáticos sobre vantagens e gratificações, o que depende de legislação loca
l. No caso específico do Município de Guaçuí, a Lei Municipal nº 3.799/2011 não determina a atribuição de reflexos automáticos do piso nacional sobre os demais níveis e classes da carreira do magistério público municipal. Dessa forma, a tese da apelante não prospera, pois não há direito à incidência automática do piso nacional nos demais níveis da carreira . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A interposição de recurso de apelação em processos conexos não viola o princípio da unirrecorribilidade recursal quando cada sentença aprecia individualmente a situação de cada servidor público.
A Lei Federal nº 11 .738/2008 não impõe a aplicação automática do piso salarial nacional para os demais níveis da carreira do magistério público municipal; tal aplicação depende de previsão em legislação local específica.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VIII; Lei Federal nº 11.738/2008, art . 2º, § 1º; CPC/2015, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167/DF, Rel . Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04 .2011; STJ, REsp 1426210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23 .11.2016; TJES, Apelação Cível nº 5000438-76.2023.8 .08.0020, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j . 22.02.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001538320238080020, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível). [Grifo nosso].

A jurisprudência máxima do país, cristalizada na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal (STF), estabelece de forma categórica que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”.

Esta diretriz impede a majoração da remuneração de servidores públicos por parte deste Juízo. Não compete, portanto, ao Poder Judiciário suprir a omissão legislativa do Município, concedendo reajuste salarial sem o devido amparo legal. Uma intervenção dessa natureza transcenderia a competência judicial (vedação constitucional de exercer função legislativa) e implicaria em ofensa direta aos princípios da separação de poderes e da legalidade (arts. 2º e 37,
caput
, ambos da CF/88).

Nesse sentido, no feito em análise, a parte recorrente não apresentou provas da existência de lei municipal que tenha regulamentado e implementado os reflexos e a aplicação do Piso Salarial Nacional do Magistério no Município de Cariacica/ES, conforme as diretrizes estabelecidas pela Lei Federal nº 11.738/2008.

Diante do exposto, e em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça e as disposições constitucionais aplicáveis ao tema, voto pela manutenção integral da sentença, haja vista que não assiste razão à parte autora no pleito de recebimento de diferenças salariais retroativas fundadas no Piso Salarial Nacional da Educação Básica.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de dezembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relato
r

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)